Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014068-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TANIA FERNANDA SANTOS RIBEIRO - CPF: 060.957.061-73 (RECORRENTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

O relator pode decidir monocraticamente quando o recurso contrariar jurisprudência dominante ou súmula dos tribunais superiores, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A negativação de débito não comprovadamente quitado constitui exercício regular de direito do credor e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A ausência de prova idônea de quitação do débito inviabiliza a alegação de inscrição indevida e de dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tânia Fernanda Santos Ribeiro em face de Decisão Monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a” e V, “a”, do CPC, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos da autora.

A agravante sustenta que o julgamento monocrático não se justificaria por suposta análise de matéria fática, sendo imprescindível o julgamento colegiado para assegurar o
princípio da colegialidade. Afirma, ademais, haver prova do pagamento da conta de janeiro de 2021 e que tal pagamento se confundiria com a conta negativada, referente a fevereiro de 2021.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Inicialmente, insta ressaltar que o
art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso ou a sentença atacada contrariar jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

No presente caso, o provimento monocrático repousa em entendimento consolidado quanto à legitimidade da negativação de débito
(
s
)
não comprovadamente quitado
(
s
)
e à inexistência de dano moral em hipóteses de inscrição legítima. Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da colegialidade.

A agravante alega que teria quitado a conta do mês de janeiro de 2021 (originalmente em nome de terceira pessoa, Elizabeth), afirmando que a concessionária duplicou a cobrança em fevereiro, no mesmo valor. Entretanto, da análise minuciosa dos documentos apresentados, constata-se que as faturas de janeiro/2021 e de fevereiro/2021 ostentam
códigos de identificação distintos
, ainda que digam respeito ao mesmo endereço de consumo.

Em outras palavras, cada conta tem um número
de
unidade
consumidora divers
o
, o que indica tratar-se de débitos igualmente diversos. A mera coincidência de valores não implica concluir que a fatura de fevereiro seja a mesma conta paga em janeiro. Além disso, a própria agravante não exibe comprovante idôneo de quitação referente ao mês de fevereiro de 2021, limitando-se a juntar recibo de pagamento de janeiro
de 2021,
o qual, ao ser cotejado, não corresponde à fatura objeto de negativação.

A negativação por inadimplência, prevista no art. 43 do CDC, constitui direito do credor para prevenir riscos de crédito. Não havendo prova contundente de quitação da fatura de fevereiro/2021
, resta
configurado o exercício regular de direito pela concessionária, que inscreveu o débito nos cadastros de proteção ao crédito.

A jurisprudência do STJ entende que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplência, desde que fundada em débito não comprovadamente quitado, não implica ato ilícito, mas se reveste de legitimidade. Não há, pois, violação aos direitos de personalidade, e a simples negativação, nesses casos, não gera, por si só, abalo moral indenizável. Eventuais contratempos daí decorrentes caracterizam mero dissabor de índole contratual, insuficiente para configurar lesão moral reparável.

Desse modo, a Decisão Monocrática encontra perfeito amparo na jurisprudência consolidada e nos elementos fáticos, sendo descabida a alegação de cerceamento do julgamento colegiado ou de pagamento da conta de fevereiro de 2021. Restando inviabilizada a comprovação de quitação da fatura que ensejou a negativação, inexiste inscrição indevida ou dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id n.
249901172
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025